Tribunal: TJES
Processo: 5008871-39.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008871-39.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARTHUR LUIZ MAGNAGO HELEODORO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008871-39.2023.8.08.0030

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO: ARTHUR LUIZ MAGNAGO HELEODORO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ARTHUR LUIZ MAGNAGO HELEODORO
em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA,
aduzindo o requerente que é proprietário da Fazenda Heleodoro, situada no município de Linhares – ES, sendo que no dia 01/04/2023, enquanto os funcionários da requerida estavam trabalhando próximo ao local observou um incêndio de média proporção por queda das linhas de distribuição. Relata ter tentado administrativamente ressarcimento do prejuízo, sem êxito. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8417652), a requerida informa que tem diretrizes administrativas de ressarcimento, das quais tem como base legal a resolução normativa da ANEEL, sendo de extrema importância que seja respeitada, para que assim, na forma da regulação setorial, seja concedido o ressarcimento solicitado.

A sentença (ID 8417666) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para:

i) DETERMINAR que a requerida proceda com a restituição dos valores contidos no ID. 30470822, qual seja: R$ 23.643,90 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa centavos), com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo;

ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e ainda, com a incidência de juros contados da citação
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8417674), informando que o laudo apresentado pelo autor não estava completo, motivo pelo qual foram solicitados novos esclarecimentos. Em relação aos danos morais, pretende seja afastado ou, alternativamente, o valor reduzido.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8417679), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Por conseguinte, era ônus probatório da requerida demonstrar que o incêndio não decorreu por culpa de queda de sua linha de distribuição, bem como que o autor não atendeu aos requisitos legais para postular ressarcimento dos gastos, ônus do qual não se desincumbiu.

O autor cumpriu os requisitos, apresentou laudo descritivo indicando a causa do sinistro pela sobrecarga de tensão (ID 8417640) e mesmo assim a recorrente apresenta entraves burocráticos para realizar o ressarcimento do prejuízo.

Tenho o mesmo posicionamento do magistrado de piso:

“Diante das provas apresentadas pela parte autora e ausência de comprovação do réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, incontroverso que os fatos se deram como os narrados, concluindo que os funcionários da ré, ao realizarem a manutenção na rede elétrica da região de propriedade do autor, acabaram por causar prejuízos a equipamentos pertencentes ao autor.

O autor realizou os pedidos administrativos de ressarcimento dos prejuízos ocasionados a sua propriedade, conforme Ids. 30470805, 30470808 e 30470812, colacionando ainda, orçamento em ID. 30470822, no entanto, não houve resposta concreta da requerida, sendo necessário que a ré realize a reparação pelos danos provocados nos equipamentos e na cerca divisória”.

Assim, o ressarcimento do valor pretendido (R$ 23.643,90) é medida que se impõe.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que entraves burocráticos pela recorrente sem justificativa atrasaram o ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pelo autor, que não foram poucos, afastando a ideia de pequeno dissabor da vida.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença prolatada em seus exatos termos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)